Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002669-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CARMEM LUCIA MADUREIRA DE MACEDO BORGES (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA MADUREIRA DE MACEDO BORGES - CPF: 304.202.531-49 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1002669-55.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
CARMEM LUCIA MADUREIRA DE MACEDO BORGES.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Carmem Lúcia Madureira de Macedo Borges em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada sob a alegação de desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou obscuridade quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional, que a embargante alega ter sido incorretamente estabelecido na data do saque ocorrido em 01/01/2001, e não na data em que teve ciência dos desfalques (01/10/2022); e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de oportunidade para complementação da prova pericial.

III.

Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada o marco inicial da prescrição, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.150, segundo a qual a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP prescreve em 10 anos a partir da ciência dos valores, que se considera ocorrida na data do saque.

A alegação de ciência posterior não altera o entendimento consolidado de que o saque dos valores enseja a plena ciência quanto à integralidade dos depósitos existentes.

O reconhecimento da prescrição acarreta a prejudicialidade da instrução probatória, tornando irrelevante a análise de eventual cerceamento de defesa, já que ausente causa de pedir juridicamente viável.

Os embargos de declaração, assim, revelam natureza nitidamente infringente, com intuito de rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados no julgamento do agravo.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional para pleito de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP coincide com a data do saque dos valores. 2. A superveniência de documentos bancários não tem o condão de retroagir o marco da ciência dos valores. 3. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise de provas relativas ao mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 – REsp 1.638.259/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.05.2017.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1002669-55.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
CARMEM LUCIA MADUREIRA DE MACEDO BORGES.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARMEM LÚCIA MADUREIRA DE MACEDO BORGES
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002669-55.2025.8.11.0000, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, no qual foi dado provimento ao recurso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão da autora, ora embargante, quanto ao recebimento de indenização por supostos depósitos a menor em conta vinculada ao PASEP.

O acórdão embargado entendeu que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do efetivo saque realizado pela autora, por ocasião de sua aposentadoria, em 01/01/2001, de modo que, considerando o ajuizamento da ação em 09/08/2022, a pretensão estaria fulminada pelo decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão e obscuridade
na decisão colegiada, notadamente no tocante à definição do termo inicial do prazo prescricional.

Argumenta que a data correta para a contagem do prazo seria 01/10/2022, quando teve acesso à documentação bancária que, segundo ela, evidenciaria os desfalques.

Invoca, para tanto, a tese firmada no
Tema 1150 do STJ
, segundo a qual o termo inicial é o momento em que o titular
comprovadamente
toma ciência do prejuízo.

Alega, ainda,
cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizada a manifestação técnica complementar sobre a prova pericial, e requer, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões no Id. 279718885, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CARMEM LÚCIA MADUREIRA DE MACEDO BORGES
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, ajuizada em razão de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado, ao fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional teria sido incorretamente fixado na data do saque dos valores, ocorrido em 01/01/2001, quando, segundo alega, somente teve ciência dos desfalques em data muito posterior, especificamente em 01/10/2022, ao receber documentação bancária mediante solicitação.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a complementação da prova pericial.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

Isso porque o acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao analisar a controvérsia, uma vez que adotou o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 1150, assentou que a pretensão ao ressarcimento por alegados desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Considerou-se, com acerto, que o termo inicial do prazo deve corresponder à data em que o titular da conta toma ciência dos valores depositados, o que, no caso dos autos, coincide com a data do saque por ocasião da aposentadoria da autora.

Ainda que posteriormente tenha requerido microfilmagens ou outros documentos bancários, tal providência não tem o condão de modificar retroativamente o marco inicial da prescrição, já que, no momento do saque, a parte autora teve acesso ao valor creditado, momento esse que, segundo entendimento pacífico, enseja a plena ciência quanto à integralidade dos depósitos.

Assim, inexiste omissão ou obscuridade, mas sim decisão jurídica devidamente motivada, com base em tese repetitiva e precedentes desta Corte.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tampouco procede à insurgência.

Isso porque o reconhecimento da prescrição implica o esvaziamento do mérito da demanda, de modo que qualquer controvérsia acerca da produção de provas torna-se prejudicada.

A instrução probatória somente se justifica diante de causa de pedir juridicamente viável, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que a pretensão autoral estava fulminada pelo decurso do prazo prescricional decenal quando do ajuizamento da ação, em 2022.

Os embargos de declaração, portanto, revelam-se meramente infringentes, buscando rediscutir matéria já decidida com motivação adequada, não se prestando a tal finalidade. O recurso deve, pois, ser rejeitado, com a manutenção do julgado tal como proferido.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025